Tribunal: TJSP
Processo: 1024887-74.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - Indeferimento - Presunção relativa afastada - Concessão de prazo para apresentação de documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência alegada - Ausência de comprovação idônea da momentânea impossibilidade financeira de recolher as custas do processo - Conjunto probatório insuficiente à demonstração da condição de necessidade alegada - Pedido da gratuidade da

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - Indeferimento - Presunção relativa afastada - Concessão de prazo para apresentação de documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência alegada - Ausência de comprovação idônea da momentânea impossibilidade financeira de recolher as custas do processo - Conjunto probatório insuficiente à demonstração da condição de necessidade alegada - Pedido da gratuidade da justiça indeferido com determinação para que a apelante recolha, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo recursal, sob pena de deserção.